Tribunal: TJDFT
Processo: 0712719-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0712719-40.2019.8.07.0000 Embargante: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Embargado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Verifico a ocorrência de erro material no despacho de ID 13454684, em que constou a determinação de manifestação da parte embargada aos embargos opostos por Mônica Machado Cunha ao invés Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Desta forma, considerando o erro supracitado, torno sem efeito o despacho do ID n.o 13454684 e procedendo à retificação e, nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1023 do CPC, à parte embargada para que, querendo, possa se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Marconi Marques de Oliveira (ID 12996832), no prazo de cinco dias. Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora